Tribunal: TCU
Processo: 009.117/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 6272/2021TCU2a Câmara (peça 8), que apreciou pela ilegalidade o ato de aposentadoria da Sra. Ciromar Santos Amaral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Administração do Senado Federal contra o Acórdão 6272/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que julgou ilegal o ato de aposentadoria da servidora Ciromar Santos Amaral. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a suprimir a menção à parcela compensatória no item 9.3.1 do Acórdão 6272/2021-TCU-Segunda Câmara , passando o comando a ter a seguinte redação: "9.3.1. suspenda o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994;" 9.2. suprimir o item 9.4 do Acórdão 6272/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. manter inalterados os demais comandos da decisão recorrida; 9.4. informar ao recorrente e demais interessados do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;